Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-31.2019.8.11.0095
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000958-31.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SERGIO IZIDORIO DA SILVA - CPF: 298.914.341-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que
inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e
enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000958-31.2019.8.11.0095

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SERGIO IZIDORIO DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000958-31.2019.8.11.0095 - Vara Única da Comarca de Paranaíta

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Sérgio Izidorio da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta)
julgou extinto o processo
nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, o não cabimento da extinção do feito, em razão da possibilidade da substituição do requerido falecido pelo seu espólio, responsável pela dívida.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária n. 003.671.454, celebrada entre as partes na data de 11/08/2014, no valor total de R$60.000,00 (sessenta mil reais), com pagamento por meio de 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, para a aquisição do veículo marca Agrale, modelo MA8.UNISAUDE,

ano modelo 2006/2006, chassi 9BYC3061S6C000025, RENAVAM 894113852, cor prata, placa AOC5661.

Deferida a liminar, consta que o mandado de busca e apreensão foi cumprido no dia 15/01/2020, no entanto, a citação do requerido restou infrutífera, bem assim há informação do seu falecimento (Id. 151738252 - pág. 1).

A demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não caracterização da mora do devedor fiduciário, em razão do seu falecimento.

Nesse sentido, registrou a sentença impugnada:

“(...) diante da informação de falecimento da parte requerida, foi determinada intimação da parte autora para se manifestar, em resposta a parte autora requereu a citação por edital, no entanto em busca aos Sistemas conveniados ao TJMT foi possível localizar a certidão de óbito de Sergio Izidoro da Silva.

No que tange a requisito essencial a constituição regular do processo, ou seja, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, aportou aos autos informação relevante, quer seja, que
o requerido faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, e, principalmente, ANTES DA NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA, pois, conforme consta da certidão de óbito acostada, a pessoa indicada como parte ré faleceu em 22/11/2019, assim, resta claro que ao tempo do ajuizamento da ação realizada na data de 06/12/2019, impossível a ocorrência da constituição de mora do “de cujus”
, da mesma forma, não é possível demandar em juízo contra “pessoa morta”, por faltar condição da ação, ou seja, legitimidade e capacidade para a demanda
.

Constatado o falecimento do réu antes da propositura da ação, verifica-se a ausência de pressuposto processual para constituição válida e regular do processo, tendo em vista a falta de capacidade do demandado para estar em juízo e, consequentemente, para figurar no polo passivo da ação.
AO CONTRÁRIO DOS CASOS EM QUE O FALECIMENTO DO RÉU OCORRE NO CURSO DO PROCESSO, NA SITUAÇÃO EM ANÁLISE O PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA CAPACIDADE JÁ NÃO EXISTIA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O QUE INVIABILIZA, POR CONSEGUINTE, A SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO OU HERDEIROS DO FALECIDO
”
. (g.n)

Como sabido, p
ara o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Cumpre referir que a comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, por carta com aviso de recebimento, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor.

Registra-se, ademais, que se mostra dispensável que a notificação seja pessoal, conforme entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, no caso concreto, a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário ocorreu depois do seu óbito.

Verifica-se, além disso, que em razão de o AR da correspondência ter sido devolvido pelos Correios ao remetente com o carimbo de “não procurado”, foi realizado o protesto do título (Id. 151735536 – págs. 1-3 e Id. 151735537 - pág. 1), que não cumpre tal desiderato, conforme entendimento jurisprudencial.

A evidência, dos documentos juntados, a notificação para a constituição em mora pretendida não cumpriu a sua finalidade essencial.

Como se vê, com razão a sentença recorrida, porque não estão preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão, porquanto não houve notificação válida e regular.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito.

2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids.

82957116.

4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

No voto condutor do julgado acima transcrito, o eminente Relator assim consignou:

“(...) Não há falar em constituição em mora do devedor fiduciante se este é pré-morto quanto da notificação, porquanto a existência da pessoa natural termina com a morte (artigo 6º do Código Civil), cessando, com isso, a capacidade de figurar como parte no processo.

(...) de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo
, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 10/05/2018, e a ação foi proposta em 24/01/2019.”
(destaquei)

Assim, considerado que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, DJe de 15/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil/73.' (TJMG, AC: 10209140020899001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/7/2017)

Este também foi o entendimento desta Egrégia Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n.
1000466-80.2017.8.11.0007,
de minha relatoria, j
ulgado em 19/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018. V
eja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MOVÉIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORTE DO FINANCIADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula nº 72 do STJ. Constituição em mora não configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida em razão do óbito da financiado, situação que enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido também a
AP

1004229-31.2018.8.11.0015
.

No mais, não é o caso de determinar a regularização e substituição do polo passivo, porquanto o falecimento do devedor fiduciário ocorreu antes do ajuizamento da Ação e sequer consta nos autos a existência de inventário. Ainda, importante registrar que os herdeiros não foram constituídos em mora, tampouco há protesto válido contra eles.

Acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Consequentemente, constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese de substituição processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0540.13.001751-5/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 31/03/2015)

Por derradeiro, cumpre observar que intimado diversas vezes para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, quanto à impossibilidade de citação em razão do falecimento do requerido, apelante tão somente requereu a citação por edital.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023